Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-65.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020546-65.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DNILSON YRAN MONTALVAO DA COSTA - CPF: 067.268.651-12 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), SERGIO STAPAZOLI - CPF: 522.071.969-68 (VÍTIMA), MARIA ODETE BARBIERI STAPAZOLI - CPF: 444.342.279-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART.
157, § 2.º, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E V [RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA] E § 2.º-A, INCISO I [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME OUTRORA IMPOSTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍTIMAS COMPROVADAMENTE IDOSAS – ADEQUADA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE DUAS ATENUANTES E APLICAÇÃO DOS SEUS EFEITOS – REPRIMENDA MANTIDA, IMPOSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantem-se os termos da pena intermediária, porquanto documentalmente comprovada a senilidade das vítimas e aplicados os efeitos das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Persistindo inalterada a reprimenda final superior a 8 (oito) anos de reclusão, descabe modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DNILSON YRAN MONTALVÃO DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DNILSON YRAN MONTALVÃO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1020546-65.2022.8.11.0015, na qual foi
condenado
pela prática,
em concurso formal [por duas vezes],
do crime previsto no
art. 157, § 2.º, incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade da vítima] e §2.º-A, inciso I [emprego de arma de fogo] do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais de ID 180343911, o apelante requer
a retificação da pena intermediária
, a fim de que seja
excluída a agravante referente à senilidade da vítima,
afastando-se, pois, a compensação desta com a atenuante da
menoridade relativa
, com consequente
modificação do regime de cumprimento de pena para o inicial semiaberto.

Em contrarrazões vistas no ID 180343913, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
185009679, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
DNILSON YRAN MONTALVÃO DA COSTA
foi
denunciado
(ID 180343825 - Pág. 2)

e

condenado

(ID

180343890)

pela prática do

crime de roubo triplamente circunstanciado
, pois, na data de
02/12/2022
, por volta das 16h30, na residência particular situada na rua Madaguari, bairro Jardim Curitiba, na Comarca de Sinop – MT, em unidade de desígnios com outras
duas pessoas não identificadas
, com o emprego de
três armas de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas,

subtraiu
, para si ou para outrem,
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Fiat Toro, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, 03 (três) joias, 01 (uma) semijoia, além da quantia em dinheiro no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), pertencentes ao casal
Sérgio Stapazoli

e

Maria Odete Barbieri Stapazoli.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o trio infrator ingressou na residência das vítimas enquanto estas não se encontravam no local e, para tanto, quebraram a parede do quarto do casal.

Quando do retorno dos ofendidos ao imóvel, os infratores anunciaram o crime com o emprego de armas de fogo e exigiram a entrega do dinheiro recebido a título de comissão de uma venda imobiliária, na ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Tal determinação foi reiterada por meio de ligações telefônicas, cujo interlocutor revelava que a quantia estava acondicionada no quarto daqueles, além do que ordenava que lhe fosse feito
pix
, por meio da chave

‘gessicalopes.21.nkn@gmail.com’
.

A ação ilícita perdurou até às 19h30, oportunidade na qual o recorrente
DNILSON
e seus comparsas trancaram as vítimas em banheiros separados e empreenderam fuga na posse das
res furtivae
delimitadas.

O ofendido
Sérgio Stapazoli

logrou pedir ajuda ao vizinho e, empós, acionar a polícia, que, em diligências pela cidade e na BR-163, visualizou o veículo subtraído em alta velocidade, assim como o localizou na rua Belo Horizonte, em poder do recorrente
DNILSON
, que confessou o cometimento da conduta ilícita e fora reconhecido pelas vítimas como o autor do crime.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da pena intermediária:

Vislumbra-se da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição que o julgador reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, assim como aplicou a agravante da senilidade, procedendo a compensação parcial e o decréscimo diante da circunstância remanescente, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Na segunda fase da dosagem, vislumbro as atenuantes da
menoridade relativa
e
confissão espontânea
, bem como agravante pelo fato de o delito ter sido praticado em face de
vítima maior de 60 anos de idade
, razão pela
qual compenso a agravante com uma das atenuantes
,
restando ainda uma daquelas, diminuo a pena no mínimo legal,
encontrando a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos”.
(
sic
– ID

180343890 - Pág. 8).

Diferente do sustentado pela i. defesa,
descabe proceder qualquer retificação na pena intermediária
.

A agravante da senilidade ressai comprovada por documento público, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 180345398), do qual se extrai que o ofendido
Sergio Stapazoli
possuía, ao tempo do cometimento do fato ilícito,

60 (sessenta) anos e 01 (um) mês de idade
, enquanto a vítima
Maria Odete Barbieri Stapazoli
tinha
64 (sessenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de idade
.

Nessa ordem de ideias, revela-se
escorreito
o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal.

Outrossim, denota-se que a incidência de duas atenuantes trouxe efeitos concretos na reprimenda do recorrente, diante da compensação de uma delas com a agravante acima mencionada, e de decréscimo da sanção por meio daquela remanescente, com observância ao teor da Súmula 231 do STJ.

Com efeito,
persiste inalterada a pena intermediária fixada na r. sentença condenatória
, porquanto estabelecida no menor patamar previsto em lei, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em sendo mantidos os termos da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição,
rev
ela-se improcedente a modificação do regime para o inicial semiaberto
, porquanto ausente o requisito objetivo para tal desiderato, sequer alcançado por meio da detração penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
DNILSON YRAN MONTALVAO DA COSTA
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1020546-65.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023